Tribunal: STF
Processo: ARE 1582224
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Vacância do cargo público estabelecida por lei local em data anterior à aposentação. Reintegração. Impossibilidade. Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A controvérsia envolve servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que busca a reintegração ao cargo efetivo, apesar de legislação municipal prever a vacância do cargo por aposentadoria.



    2. A recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido de reintegração. Alega violação aos arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 37, § 14, da Constituição da República e 6º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, além de contrariedade à tese firmada no Tema RG nº 606, considerando que sua aposentadoria pelo RGPS ocorreu antes da EC nº 103, de 2019.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da servidora, mantendo a sentença que denegou a segurança. Fundamentou a decisão na aplicação do Tema RG nº 1.150 e na legislação municipal (Decreto municipal nº 5.259, de 2024, e Lei municipal nº 47, de 2015), que estabelecem a vacância do cargo em caso de aposentadoria. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, sob lei local que prevê a vacância do cargo, tem direito à permanência ou à reintegração no mesmo cargo, quando a aposentadoria tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    III. Razões de decidir



    5. Aplica-se ao presente caso o Tema RG nº 1.150, que estabelece que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito de ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    6. A Lei municipal nº 47, de 2015, vigente à época da aposentadoria da recorrente (06/11/2018), determinava a vacância do cargo público em razão da aposentadoria, atraindo a aplicação do Tema RG nº 1.150.



    7. O entendimento do Tema RG nº 1.150 alcança inclusive as situações em que a aposentadoria tenha ocorrido em data anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, bastando que o servidor tenha se aposentado na vigência de legislação local que preveja a vacância do cargo. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput, inc. XXXVI, 37, § 14; EC nº 103, de 2019, art. 6º; Lei municipal nº 47, de 2015, art. 36, inc. V; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.302.501/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021; STF, ARE nº 1.182.444-AgR-EDv/SP, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 09/04/2024; STF, SS nº 5.631-MC-Ref/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 08/08/2023; STF, SS nº 5.612/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/03/2023; STF, RE nº 1.276.421-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, ARE nº 1.234.192-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, RE nº 1.555.228-ED-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2025; STF, RE nº 1.287.550-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021; STF, STP nº 1.011-ED/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/08/2024; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/09/2020; STF, MS nº 38.166-AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO PELO RGPS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF. 



    I. Caso em Exame 



    Apelação interposta por Selma de Cássia Berger contra sentença que denegou segurança para impedir sua exoneração do cargo efetivo devido à aposentadoria pelo RGPS, com base no Decreto Municipal nº 5.259/2024. 



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a aposentadoria pelo RGPS implica vacância do cargo público e exoneração do servidor, conforme legislação municipal, mesmo para aposentadorias concedidas antes da EC nº 103/2019. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O Decreto nº 5.259/2024, fundamentado na Lei Municipal nº 47/2015, determina a exoneração de servidores aposentados pelo RGPS, em conformidade com o art. 37, § 14, da CF. 



    4. O Tema 606 do STF não se aplica ao caso, pois refere-se a empregados de empresas públicas sob regime da CLT, enquanto a apelante possui vínculo com a Administração direta. 



    5. O Tema 1150 do STF estabelece que servidores aposentados pelo RGPS não têm direito à reintegração ao cargo, conforme legislação local vigente à época da aposentadoria. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A aposentadoria pelo RGPS, conforme legislação municipal, implica vacância do cargo e exoneração do servidor. 



    2. Não há direito adquirido a regime jurídico. Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 14; EC nº 103/2019, art. 6º; Lei Municipal nº 47/2015, art. 36, V.



    Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.06.2021; TJSP, Apelação Cível 1001575-66.2021.8.26.0462, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j. 27/09/2021.” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 37, § 14, da Constituição da República e 6º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, além de contrariar a tese firmada no Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral.



    2.1. Relata que foi admitida no serviço público em 11/02/2004, tendo se aposentado pelo RGPS em 06/11/2018, data anterior, portanto, à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que veio a instituir o rompimento do vínculo daqueles que tivessem utilizado o tempo de contribuição decorrente do cargo para a aposentadoria, considerada a ressalva do respectivo art. 6º (“o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”).



    2.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, deferindo-se a reintegração pretendida (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O Decreto Municipal nº 5.259/2024 que determinou a exoneração dos servidores públicos aposentados pelo Regime Geral, foi fundamentado na Lei Municipal nº 47/2015, em conformidade com as diretrizes do art. 37, § 14, da Constituição Federal, sob o argumento de que a apelante não poderia permanecer em suas funções após a concessão de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social do INSS.



     Por primeiro, não se aplica ao caso o Tema 606, do C. STF (“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”). 



    Isso porque referido tema somente tem incidência em relação aos empregados de empresas públicas, contratados pelo regime da CLT. A apelante, como visto, possui vínculo com a Administração direta, de modo que deve ser afastada a aplicação do Tema 606, que restou assim ementado:



    (...)



    Deve-se aplicar ao presente caso o Tema 1150, do C. STF ("O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade"), mormente porque há indício de que a legislação municipal nº 47/2015, vigente à época da aposentadoria (2018) determinava a vacância do cargo. Não há indicação, ademais, de que tenha sido declarada inconstitucional; e a promulgação da lei complementar citada pela apelante é anterior à aposentadoria, ocorrida em 2018. Confira-se o teor da LM nº 47/2015:



    Art. 36. A vacância do cargo público decorrerá de: 



    (...) V - aposentadoria;



    Portanto, desde o início, o servidor aposentado pelo RGPS, que utilizou tempo de contribuição decorrente do serviço público para a concessão do benefício, não tem direito a se manter ou ser reintegrado no serviço público, devido ao rompimento do vínculo funcional. No caso em questão, quando a apelante se aposentou pelo Regime de Previdência Social em 06/11/2018, estava vigente a Lei Municipal 47/2015 (Estatuto dos Servidores Municipais de Tanabi), que determinava a rescisão do contrato de trabalho com o ente municipal em razão da aposentadoria. Ou seja, havia legislação municipal vigente prevendo a vacância do cargo. Assim, esse fato, a priori, atrai a aplicação do Tema 1150 do Col. STF, e não o Tema 606 do STF.



    Não se vislumbra, assim, irregularidade na exoneração da impetrante. 



    No mais, não há direito do empregado ou servidor à permanência no serviço público ou mesmo a determinado regime jurídico.



    (...)



    Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).



    4. A controvérsia constante dos autos foi solucionada quando do julgamento do RE nº 1.302.501/PR, Tema RG nº1.150, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.302.501/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).



    5. Na ocasião, foi feita expresso distinguishing em relação ao decidido pelo STF no Tema RG nº 606, nos seguintes termos:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.



    Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir a correta exegese e alcance das normas constitucionais em análise, conferindo unidade interpretativa e consequente isonomia e segurança jurídica para os servidores e entes federados em todo o território nacional. Ressalte-se, ainda, a necessidade de distinção entre a presente controvérsia - aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de servidor público sem regime próprio de previdência no mesmo cargo público a que pretende manter-se vinculado - e a jurisprudência desta Corte acerca da possibilidade de acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria concedida pelo RGPS pela utilização de vínculo contributivo diverso.



    (...)



    Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos.



     Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.



    No que se refere ao mérito da controvérsia, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade. A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados:



    (...)



    Desse modo, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral. 



    Destarte, para os fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. ”



    Ex positis, nos termos dos artigos 323 e 323-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL da questão constitucional suscitada e pela REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, fixando-se a tese supramencionada.”



    6. O quadro fático dos autos, delimitado pelas instâncias da prova, estabelece que a autora aposentou-se pelo RGPS “em 06/11/2018, (quando já) estava vigente a Lei Municipal 47/2015 (Estatuto dos Servidores Municipais de Tanabi), que determinava a rescisão do contrato de trabalho com o ente municipal em razão da aposentadoria. Ou seja, havia legislação municipal vigente prevendo a vacância do cargo”.



    7. Diante dessas premissas, a esta altura imutáveis, incide ao caso o Tema RG nº 1.150. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA RG N º 1.150 . 1. Contendo o estatuto dos servidores previsão no sentido da vacância do cargo em razão da aposentadoria, tem-se por inviável a reintegração, com acumulação de vencimentos e proventos, mesmo que a inativação tenha ocorrido pelo Regime Geral da Previdência Social. 2. Embargos de divergência providos. “



    (ARE nº 1.182.444-AgR-EDv/SP, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 09/04/2024, p. 06/06/2024).



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUTELAR DEFERIDA. CONVERSÃO DO REFERENDO EM JULGAMENTO FINAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXONERADOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA. TEMA Nº 1.150/RG. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUANTO À VACÂNCIA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes . 2. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário. Precedentes. Tema nº 1.150/RG. 3. Suspensão concedida.”



     (SS nº 5.631-MC-REF/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, p. 07/08/2023).



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO DO CARGO EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA. TEMA Nº 1.150/RG. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUANTO À VACÂNCIA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. 1. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário. Precedentes. Tema nº 1.150/RG . 2. Suspensão concedida.”



    (SS nº 5.612/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 28/03/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor publico municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.276.421-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 11/02/2021).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso:



     - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo;



     - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; 



    - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; 



    - o servidor propõe ação judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.”



    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 



    3. No caso em análise, o servidor municipal intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 05-06- 2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020 



    5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.”



    (ARE nº 1.234.192-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 30/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. LEI LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NECESSÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.555.228-ED-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2025, p. 18/09/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2020. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. A Turma Recursal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (RE nº 1.287.550-ED-AgR/RS , Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021).



    8. Mister registrar que o entendimento acima indicado alcança inclusive as situações em que a aposentadoria tenha ocorrido em data anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, bastando que o servidor tenha se aposentado na vigência de legislação local que preveja a vacância do cargo, como no caso dos autos. Confira-se o precedente a seguir:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS . EXONERAÇÃO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA. LEI LOCAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, contra decisão que julgou procedente o pedido, para suspender os efeitos de atos que determinaram a reintegração, no mesmo cargo, de servidoras municipais aposentadas voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social antes da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se: (i) a ocorrência de perda do objeto do recurso, em razão da superveniente reforma da decisão; e (ii) a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Perda superveniente parcial do objeto do recurso. Uma das decisões que constituía o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória foi reformada na origem. De modo que não subsiste a ordem cuja manutenção era pleiteada por uma das agravantes. 



    4. Havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a determinação de reintegração de servidora aposentada voluntariamente pelo regime geral de previdência social contraria o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.150 da repercussão geral. 



    5. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A reintegração de servidora em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público. 



    6. Risco de grave lesão à economia pública. A natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição de eventuais valores pagos. Além disso, há potencial efeito multiplicador, dada a informação de que, entre os 174 servidores exonerados com fundamento em tal regra, há outros que se enquadram na mesma situação da ora beneficiária. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno parcialmente conhecido, ao qual, nessa extensão, se nega provimento.”



    (STP nº 1.011-ED/BA , Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26/08/2024, p. 28/08/2024; grifos acrescidos).



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166- AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator